Tribunal: TJES
Processo: 5003260-71.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003260-71.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER DOS SANTOS SOUZA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO AVISO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. AUTORA NÃO COMPROVOU A RELAÇÃO JURÍDICA COM A AUTARQUIA RÉ/RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°: 5003260-71.2024.8.08.0030

Recorrente: WAGNER DOS SANTOS SOUZA

Recorrido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 10011993).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WAGNER DOS SANTOS SOUZA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus ao deferimento do benefício da justiça gratuita;
b)
que seu imóvel está localizado na região onde houve a interrupção;
b)
que não merece prosperar o argumento de que não comprovou a falta de água;
c)
que o
juízo a quo
ao julgar demandas semelhantes julgou procedente a pretensão dos consumidores, como no caso do processo 5006308-09.2022.8.08.0030;
d)
que deve ser indenizada no importe de R$6.000,00 pelos danos morais sofridos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus à indenização por danos morais oriundos da suposta falha na prestação dos serviços da requerida, haja vista a interrupção no fornecimento de água entre os dias 11 e 17/02/2022, no bairro Aviso, em Linhares/ES.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial ao argumento de que a parte autora, e aqui recorrente, não comprovou os danos alegados.

A recorrente, por sua vez, aduz que foi afetada com a falta de água.

Sem maiores delongas, em análise aos autos é possível observar que
a parte recorrente

não comprovou a relação jurídica entre as partes
, ao passo juntou dois comprovantes de residência com titularidades e endereços distintos, explico.

O endereço informado no comprovante de residência que consta o nome do autor (ID 10011571), se situa na avenida São Paulo, s/n, bairro Aviso, Linhares/ES, sendo este inclusive o endereço informado na inicial.

Contudo, na fatura de água emitida pela autarquia recorrida (ID 10011572), consta nome de terceiro, com endereço situado à rua Ceará, nº 20, bairro Aviso, Linhares/ES, o qual diverge do endereço informado pelo autor.

Assim, não há nos autos prova mínima do fato constitutivo do direito da recorrente, pelo qual, não há que se falar em reforma da sentença proferida, devendo ser mantida em sua integralidade.

Cabe destacar que, embora nos autos nº 5006308-09.2022.8.08.0030 a demanda também tenha o mesmo objeto e que se passe no mesmo lugar, é possível a mudança de entendimento do juízo diante de uma melhor análise das provas acostadas aos autos, pelo qual não se pode vincular todos os processos vindouros ao entendimento pretérito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)